Tribunal: TJMT
Processo: 1043398-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043398-73.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO VILELA BORGES OJEDA - CPF: 693.308.751-49 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1043398-73.2020.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravado:
Rodrigo Vilela Borges Ojeda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS -
ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1043398-73.2020.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravado:
Rodrigo Vilela Borges Ojeda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. em face da decisão monocrática prolatada no id. 191920157, na qual negou provimento à apelação da instituição bancária mantendo a decisão no juízo
a quo
na íntegra que
“J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação declaratória que
Rodrigo Vilela Borges Ojeda
em face de
Banco BMG S/A
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. E de consequência, no que tange aos contratos ora questionados, de titularidade do autor, cartão de crédito sob no 5313.0412.3918.0024, cuja cópia das faturas acostou o banco no Id 39826357 e cartão de no 5313.0590.7645.0024, Id 39826358, em que foram realizados saques, todavia, não foram realizadas compras,
determino
a
conversão da modalidade
do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

No tocante ao pedido de revisão:
Mantenho
e
fixo
os juros remuneratórios dos contratos firmado entre as partes, contrato de cartão de crédito sob no 5313.0412.3918.0024, cuja cópia das faturas acostou o banco no Id 39826357 e cartão de no 5313.0590.7645.0024, Id 39826358,
no percentual de 4,80% ao mês
, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2015 até os dias atuais. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Julgo improcedente
o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixo
os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos. Custas processuais,
“pro rata”
.

Inconformada, a agravante alega inicialmente prejudicial de mérito da decadência e prescrição parcial. Sustenta a existência/validade da contratação, a prévia ciência acerca da natureza do contrato, bem como estava ciente de que o desconto apenas do mínimo em folha de pagamento. Aduz que o agravado, utilizou o cartão de crédito para saques e compras, não restando nenhuma dúvida da contratação. Ao final, requer o provimento do recurso.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 196635175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodrigo Vilela Borges Ojeda ajuizou “ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral” em face do Banco do BMG S.A., afirmando que procurou a Secretaria de Gestão de Cuiabá, para obter informações no tocante a descontos ativos em seu holerite.

Ao verificar o histórico de crédito, foi surpreendido com descontos realizados pelo requerido a título de cartão de crédito com margem consignável (RMC), que não contratou.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo

“
J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação declaratória que
Rodrigo Vilela Borges Ojeda
em face de
Banco BMG S/A
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. E de consequência, no que tange aos contratos ora questionados, de titularidade do autor, cartão de crédito sob no 5313.0412.3918.0024, cuja cópia das faturas acostou o banco no Id 39826357 e cartão de no 5313.0590.7645.0024, Id 39826358, em que foram realizados saques, todavia, não foram realizadas compras,
determino
a
conversão da modalidade
do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

No tocante ao pedido de revisão:
Mantenho
e
fixo
os juros remuneratórios dos contratos firmado entre as partes, contrato de cartão de crédito sob no 5313.0412.3918.0024, cuja cópia das faturas acostou o banco no Id 39826357 e cartão de no 5313.0590.7645.0024, Id 39826358,
no percentual de 4,80% ao mês
, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2015 até os dias atuais. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Julgo improcedente
o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixo
os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos. Custas processuais,
“pro rata”
.
(id. 177069739).

Inconformada, a instituição recorre
alegando
a ocorrência de decadência e prescrição parcial. No mérito, assevera a regularidade da contratação do autor
à proposta de adesão de cartão de crédito consignado, mencionando que cumpriu com o dever de informação, restando clara a forma de cobrança. Aduz que o apelado é servidor do Estado e nessa condição, celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco BMG, em 18.11.2009 e que houve apresentação nos autos das faturas com registros de saques e uso do cartão para realizar diversas compras de consumo pessoal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos realizados pelo autor.

Este Relator, entendendo
que a sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Irresignado, o banco agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pelo banco da ocorrência de decadência e prescrição parcial, mormente porque o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito, suja a relação é de trato sucessivo. E com a relação a regularidade contratual, entendeu que o autor foi induzido a erro na contratação, já que a sua real intenção era contratar empréstimo consignado simples.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“Pois bem. Com relação
a prescrição suscitada pelo apelante,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há que falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Ainda em sede de preliminar, o apelante sustenta a ocorrência de decadência. Todavia,
nota-se que o
objeto da presente demanda refere-se aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na folha de pagamento, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não havendo falar na decadência do direito alegado pela parte autora.

Vale dizer, em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também se renova a cada período mensal, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar vindicada
.

Adentrando ao mérito recursal.
É
de bom alvitre destacar que o apelado, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

(...)

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que
competia à apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC pelo autor, o que não restou observado a contendo.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro que o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC,
tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de 4,80% ao mês.

(...)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.”
(id. 191920157).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024